Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-12.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701020-12.2020.8.07.0002 RECORRENTE: HÉLIDA OLIVEIRA VAZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 206, §5o, I do Código Civil, dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 2. A contagem do prazo prescricional se inicia com o vencimento da última parcela prevista no contrato. 3. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional. Do contrário, o contratante inadimplente se beneficiaria da sua própria torpeza, pois, além de inadimplir a obrigação, obteria a redução do prazo prescricional para a cobrança da dívida. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26 e 44, ambos da Lei 10.931/2004, 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil e 70 do Decreto 57.663/1966, sustentando que a ação de execução originária se baseou em Contrato de Abertura de Crédito Fixo que representa uma Cédula de Crédito Bancário, sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos e não de 5 (cinco) anos como concluiu o acórdão impugnado. Afirma que, mesmo que o termo inicial do prazo seja coincidente com a data de vencimento da última parcela, teria ocorrido a prescrição; b) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 25575041). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 26 e 44, ambos da Lei 10.931/2004, 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil e 70 do Decreto 57.663/1966, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA LÍQUIDA. ENUNCIADO 249 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PROVIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Acórdão recorrido publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105, de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1224143/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020).” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025